Tribunal: STF
Processo: HC 85711
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: 1. Agravo regimental: necessidade de impugnação dos
fundamentos da decisão agravada (RISTF, art. 317, § 1º).
2.
Liberdade provisória: proibição do seu deferimento a preso em
flagrante por crime hediondo; legalidade da prisão do paciente
afirmada pelo STF desde o HC 83.468 (1ª T., 11.09.03, DJ
27.2.2004).